Tribunal: TJSP
Processo: 1022827-48.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por adquirente de imóvel, com base em atraso na entrega do empreendimento por culpa da alienante - Acolhimento, condenando a ré ao pagamento da multa contratual - Inconformismo apenas dos autores, insistindo nas teses iniciais, pleiteando indenização por lucros cessante cumulado com multa contratual e

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por adquirente de imóvel, com base em atraso na entrega do empreendimento por culpa da alienante - Acolhimento, condenando a ré ao pagamento da multa contratual - Inconformismo apenas dos autores, insistindo nas teses iniciais, pleiteando indenização por lucros cessante cumulado com multa contratual e indenização por danos morais - Atraso comprovado - Indenização por lucros cessantes indevida - Impossibilidade de cumulação com multa contratual (REsp. 1.498.484 e REsp. 1.635.428 Tema 970) - Hipótese em que os apelantes insistem na cumulação indevida - Dano moral - Violação do direito à moradia - Indenização devida - Montante fixado em R$ 10.000,00 - Apelo parcialmente provido.